Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITADA A MEAÇÃO. ART. 843 CPC.
1. No regime da comunhão parcial de bens há a comunicação de todo o patrimônio adquirido na constância do casamento a título oneroso, conforme reza o art. 1.725 do CC, ressalvado contrato com disposição diversa.
2. Em se tratando de penhora de bem indivisível, o art. 843 do CPC dispõe que o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, e o § 2o, dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
3. Deu-se provimento ao recurso.